Tribunal: TJDFT
Processo: 0734139-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. MERA DETENÇÃO. INOPONÍVEL PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A lavratura do Auto de Intimação Demolitória encontra-se dentro das prerrogativas da Administração Pública, inerentes ao Poder de Polícia Repressivo, conforme determina o artigo 124, incisos III e V, da Lei Distrital 6.138/2018. 1.1. O acolhimento do pleito autoral ensejaria verdadeira ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia, pois a ocupação de área sem observância às formalidades legais específicas de ocupação e edificação acaba lhe conferindo vantagem desarrazoada em desfavor dos demais.
2. Nos termos do verbete número 619 do entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Ou seja, descabe qualquer proteção possessória contra a Administração Pública.
3. Recurso conhecido e não provido.